Tribunal: TJBA
Processo: 0305019-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305019-95.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador, contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de intimação pessoal válida da Procuradoria Geral do Município, argumentando que não houve registro de ciência da sentença e, por isso, o prazo recursal não teria iniciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à aferição da intimação pessoal do Município de Salvador para fins de contagem do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022, do CPC.

4. A decisão embargada examinou expressamente a data da intimação da sentença, consignando que o Procurador Geral do Município registrou ciência no sistema PJe em 11/09/2024, sendo a intimação considerada pessoal nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

5. O recurso de apelação foi interposto em 19/03/2025, muito além do prazo de 30 dias úteis contados da intimação eletrônica pessoal, tornando-o intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica regularmente registrada no sistema PJe em nome do Procurador Geral do Município supre o requisito de intimação pessoal da Fazenda Pública, iniciando validamente o prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183 e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0
305019
-
95
.20
20
.8.05.0001.EDCiv
, em que figuram como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e embargado
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator